Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725523-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, não se verifica qualquer documento atinente ao alegado encerramento das atividades pela recorrente ou consequente despejo do imóvel. Em sendo assim, com a finalidade de subsidiar o pleito de gratuidade de justiça pleiteado, intime-se a parte Agravante (ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA) para que, em 5 (cinco) dias, acoste aos autos documento demonstrando efetivamente o encerramento das suas atividades comerciais. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora